Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-52.2023.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008286-52.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 581.624.701-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CIRILO DE SOUZA - CPF: 627.497.571-34 (ASSISTENTE), JHONATHAN DOS SANTOS EVANGELISTA - CPF: 039.126.831-74 (ASSISTENTE), DENISE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 706.336.901-63 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez;
(ii)
depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas;

3. Requerimento do recurso:
(i
) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, consumando-se com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta, de forma que é irrelevante a distância percorrida pelo apelante.

6. Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à confissão parcial deduzida em inquérito, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJDFT, ApCrim n. 0740202-37.2022.8.07.0001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
José Alves Barbosa Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1008286-52.2023.8.11.0004, que
o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
e da penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses

(id.
232385205).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja absolvido, ao argumento de atipicidade da conduta e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal (id. 229976664).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 229976668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 234929670).

É o relatório.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
José Alves Barbosa Junior
foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos que, no período noturno do dia 13 (treze) de junho de 2023, em vias públicas de Barra do Garças/MT, o denunciado JOSÉ ALVES BARBOSA JUNIOR conduziu veículo automotor VW/Gol, de placa DES-5750, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ocasião em que, já por volta das 20h56min, na Rua José Manoel Rodrigues, esquina com a Rua Liberdade, Bairro Domingos Marianos, foi abordado pela Polícia e verificado que apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, razão pela qual, por ter se recusado a realizar teste de etilômetro, foi confeccionado Termo de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, do qual constou que o denunciado apresentava odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Por fim, em interrogatório, José Alves admitiu ter consumido bebida alcoólica, embora tenha afirmado que não alterou em nada sua capacidade de dirigir. [...]”
(id. 229975716).

Regularmente processada e instruída a ação penal, o recorrente foi condenado nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente pretende ser absolvido. Neste intuito, preleciona que não chegou a praticar a conduta típica de
“conduzir”
prevista no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, discorre que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar sua capacidade psicomotora alterada.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pelo apelante, a detida análise dos autos permite concluir que o pleito absolutório, por ambos os argumentos, não comporta acolhimento.

Isso porque, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 63.3.2023.9453 (id. 229975659), do boletim de ocorrência n. 2023.164627 (id. 229975660), do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 229975660), do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2023.8.113531 (id. 229975671) e das provas produzidas durante a instrução.

Ao depor em juízo, o Policial Militar
Jhonathan dos Santos Evangelista
relatou que sua guarnição foi acionada para atender um episódio de violência doméstica. Destacou que, ao chegar no local dos fatos, o recorrente tentava se evadir enquanto conduzia um veículo, o que motivou a abordagem policial. De acordo com a testemunha, o apelante apresentava sinais claros de embriaguez, como forte odor etílico, olhos avermelhados e comportamento desorientado (id. 229976654 e 229976655).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Paulo Cirilo de Souza,
que também fazia parte da guarnição, narrou os fatos da mesma forma que seu parceiro de trabalho. Em acréscimo, informou que o apelante conduziu o veículo pela distância aproximada de uma quadra (id. 229976658 e 229976659).

O recorrente, por sua vez, não foi ouvido em juízo e foi decretada sua revelia. No curso do inquérito, confessou ter consumido bebida alcoólica, mas que não estava com a capacidade psicomotora alterada. Veja-se:

“[...] QUE, conta que ingeriu umas três garrafinhas de cerveja (bujudinhas) e saiu em seu veículo gol, cor preto, placa DES-5750, e assim que conseguiu funcionar ‘no tranco’ foi abordado pelos policiais; QUE, afirma que a quantidade de cervejas ingeridas não alterou em nada sua capacidade de dirigir: ‘eles perguntou se eu tinha bebido e eu respondi que tinha bebido três cervejas, perguntaram porque minha voz tava alterada, mas eu falo alto assim mesmo’ [...]”
(id. 229975671).

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram do flagrante, aliado à sua confissão parcial deduzida em inquérito, são evidências hábeis o bastante para comprovar que o apelante praticou a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Isso porque, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos e harmônicos com as demais evidências dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o cenário fático exposto na denúncia.

A respeito disso, menciona-se que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime em questão.

Dessa forma, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

Ademais, salienta-se que, embora a distância percorrida pelo apelante não tenha sido longa, o delito descrito no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, ou seja, se consuma com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta.

Nesse sentido, é indiferente, para a consumação do delito, o trajeto ou distância percorrida pelo apelante, conforme se infere:

“[...] O delito de embriaguez ao volante se consuma com a direção do carro por pessoa que tenha consumido bebida alcoólica acima dos níveis legalmente permitidos, sendo irrelevante a distância percorrida com o automóvel [...]”
(TJDFT, ApCrim n. 0740202-37.2022.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Esdras Neves, Publicado no DJE 02/09/2023).

Assim, diante da prova testemunhal produzida em juízo, caracterizada pelo depoimento dos policiais militares que atestaram os sinais de anormalidade da capacidade psicomotora do apelante, aliado à confissão parcial na fase inquisitorial, tem-se a comprovação das elementares do crime do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, a ensejar a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
ao recurso interposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024